Tribunal: TJDFT
Processo: 0763161-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminares de cerceamento de defesa e manteve decisão do Juízo Singular que fixou guarda compartilhada com lar de referência materno e regime de convivência paterno-filial.
2. A embargante alegou omissão quanto à análise da nulidade da audiência de conciliação/instrução e julgamento realizada em 30/04/2024, sustentando vício de representação processual e ausência de intimação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da alegação de nulidade da audiência de conciliação/instrução e julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da parte, concluindo que a autora foi devidamente intimada para a audiência, cuja ausência de participação e ingresso na sala virtual decorreu de sua própria conduta.
5. Se a própria recorrente afirma ter comparecido, não se sustenta a narrativa de que desconhecia a data da audiência de conciliação designada pelo Juízo.
6. A alegação de vício de representação processual foi rejeitada, pois a parte promoveu sucessivas substituições de advogados, não havendo falha atribuível ao Juízo.
7. A discordância com os fundamentos adotados não configura omissão, mas inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio de recurso próprio.
8. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.